Tribunal: TJSP
Processo: 1007312-04.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais devido à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por débito que alega desconhecer. O autor teve seu nome inscrito no SCPC, tomando conhecimento da

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais devido à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por débito que alega desconhecer. O autor teve seu nome inscrito no SCPC, tomando conhecimento da negativação em 2023, referente a um débito de R$ 1.113,22 datado de 05/11/2021. O banco defende a regularidade da cobrança, alegando vínculo contratual com a instituição parceira PicPay.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da inscrição do débito de R$ 1.113,22 nos cadastros de inadimplentes em 05/11/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada comprova a regularidade da contratação e a origem do débito por meio de faturas emitidas pelo credor. 4. O autor não impugnou de forma específica os documentos apresentados pelo Banco, corroborando o conhecimento e a anuência quanto à existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito que se mostra regular, uma vez comprovada a existência do débito. 2. Regular a negativação, não se configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3, § 2°. Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 85, § 11°.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 STJ; TJSP, Apelação Cível 1001837-20.2018.8.26.0624, Rel. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2018. TJSP, Apelação Cível 1039879-73.2023.8.26.0007, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2024. TJSP, Apelação Cível 1004906-04.2023.8.26.0198, Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2024.